Tribunal: TJMT
Processo: 1051341-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Ludmila Santana de Almeida contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., relativa a débito de R$ 121,91, oriundo de suposto contrato eletrônico de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) se houve disponibilização efetiva do valor contratado; e (iii) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da contratação (art. 6o, inc. VIII, CDC).
4. As inconsistências cadastrais e a ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores alegadamente contratados reforçam a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.
5. Ausência da comprovação da efetiva disponibilização do valor à contratante.
6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem prova da dívida, constitui ato ilícito que viola o direito à honra e enseja indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.
7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 561581943 e inexigibilidade do débito, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Condenação da vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato eletrônico inválido, quando não comprova a manifestação inequívoca de vontade do consumidor nem a efetiva disponibilização dos valores contratados.
2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1051341-05.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMA. S
RA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 081.353.411-99 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DANOS MORAIS FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA, NOS TERMOS DO ART. 94, § 5o RITJMT
.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Ludmila Santana de Almeida contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., relativa a débito de R$ 121,91, oriundo de suposto contrato eletrônico de empréstimo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes; (
ii
) se houve disponibilização efetiva do valor contratado; e (
iii
) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da contratação (art. 6o, inc. VIII, CDC).

As inconsistências cadastrais e a ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores alegadamente contratados reforçam a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Ausência da comprovação da efetiva disponibilização do valor à contratante.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem prova da dívida, constitui ato ilícito que viola o direito à honra e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Sentença reformada para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 561581943 e inexigibilidade do débito, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Condenação da vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato eletrônico inválido, quando não comprova a manifestação inequívoca de vontade do consumidor nem a efetiva disponibilização dos valores contratados.

2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.

TATIANE COLOMBO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
” ajuizada pela ora recorrente, em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Prolatada a sentença (ID. 319252395) nos termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.”

Em suas razões recursais (ID. 317767862),
a autora,
Ludmila Santana De Almeida,
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de: (i) que a assinatura eletrônica constante no contrato não é válida, conforme verificação junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI); (
ii
) ausência de prova da disponibilização do crédito em sua conta; (
iii
) divergência entre o e-mail cadastrado e o seu verdadeiro endereço eletrônico; (
iv
) violação ao art. 784, §4o do CPC; (v) ausência de áudio da contratação; (vi) configuração de dano temporal pela teoria do desvio produtivo do consumidor; e (
vii
) necessidade de fixação de indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID no 317767871).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANA VIEIRA BARBOSA B
USS
, OAB/DF
45.151

V O T O

EXMA. SRA. D
R
A.

TATIANE COLOMBO

(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Conforme ressai dos autos, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por
Ludmila Santana de Almeida
, em face do
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
.

Narra a autora que foi surpreendida com a negativa de crédito ao tentar realizar compras parceladas, momento em que tomou conhecimento da existência de inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito (SPC/Boa Vista) promovida pela parte ré, no valor de R$ 121,91, referente a suposto contrato de empréstimo.

Sustenta que não contratou qualquer empréstimo, não assinou cédula de crédito bancário, tampouco utilizou cartão de crédito emitido pela ré, não reconhecendo, portanto, o débito que ensejou a negativação.

Afirma que chegou a iniciar cadastro junto à ré com envio de fotografia (selfie) e documentos pessoais, mas não concluiu o procedimento nem contratou qualquer serviço financeiro.

Relata que tentou resolver administrativamente a questão por meio de contatos com a ouvidoria e atendentes da empresa, sem sucesso.

Requer a condenação da requerida a obrigação de fazer, a desvincular a dívida do seu CPF com retirada de seu nome do cadastro restritivo de crédito, bem como indenização por danos morais, no valor sugerido de R$12.000,00.

Em contestação, a requerida defendeu a regularidade da contratação de empréstimo mediante aceite digital e assinatura eletrônica associada a dispositivo cadastrado, alegando que a autora mantém conta válida em sua plataforma, vinculada ao seu CPF e validada mediante documentos pessoais compatíveis com os apresentados na petição inicial.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes, mediante apresentação de contrato eletrônico com assinatura digital da autora, além de documentos que comprovam a regularidade da contratação.

Insurge-se a parte autora contra a sentença, ao argumento de assinatura eletrônica não válida, e ausência de disponibilização do crédito em sua conta.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, da legitimidade da cobrança e da restrição creditícia imposta pela ré.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (artigo 6o, inc. VIII do CDC).

A autora alega desconhecer o débito apontado em cadastro restritivo de crédito pelo réu Mercado Pago, lançado em 13/12/2023, no valor de R$ 121,91 (cento e vinte e um reais e noventa e um centavos), referente ao contrato CC-561581943 (ID. 317767359).

Por sua vez, a plataforma de pagamento requerida sustenta a regularidade da inscrição e da contratação subjacente. Alega ter comprovado, mediante documentação, a abertura de conta pela autora no Mercado Pago em 17/05/2021 (ID. 317767389), vinculada ao seu CPF e validada por e-mail, telefone, fotografia da carteira de identidade e selfie.

A requerida Mercado Pago também juntou aos autos o contrato de empréstimo por Cédula de Crédito Bancário no 561581943 (ID. 317767388), supostamente emitida e assinada eletronicamente por ambas as partes em 13/12/2023, no valor de R$ 100,00 (cem reais), destinado a permitir compras na plataforma virtual do Mercado Livre.

Todavia, embora a empresa requerida tenha defendido a regularidade do contrato com base em suposta assinatura eletrônica da autora, esta contestou a validade do documento, mediante consulta ao portal oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
), constatando-se que o documento apresentado não possui assinatura eletrônica válida. Tal fato enfraquece substancialmente a alegação da ré quanto à validade do contrato, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

Ademais, observa-se que o contrato sequer está formalmente vinculado à autora, uma vez que constam no documento endereços e e-mails distintos daqueles informados nos autos, revelando inconsistências que tornam insustentáveis as pretensões defensivas da empresa.

Nesse contexto, verifica-se que a documentação apresentada pela Apelada é insuficiente para confirmar a existência do negócio jurídico, pois a empresa limitou-se a juntar telas extraídas de seu próprio sistema interno (cadastro) e cópias de contrato digital, sem qualquer prova efetiva de que o valor alegadamente emprestado tenha sido depositado na conta da autora.

Com efeito, a ausência de comprovante bancário da efetiva disponibilização do valor é elemento decisivo.

Diante dessas evidências, e considerando que a plataforma de pagamento, durante todo o curso processual, manteve-se inerte quanto à comprovação da disponibilização ou entrega do valor emprestado, inclusive no tocante à alegada compra realizada no Mercado Livre, seja em contestação, razões recursais ou em qualquer outro ato processual, conclui-se que sua narrativa acerca da legitimidade da cobrança do valor referente à Cédula de Crédito Bancário não ostenta verossimilhança.

Portanto, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a real titularidade da conta de pagamento, tampouco apresentou elementos robustos que comprovem a efetiva liberação dos valores para conta de titularidade da autora.

O conjunto probatório não satisfaz os requisitos legais de validade do negócio jurídico (empréstimo), notadamente pela ausência de consentimento inequívoco e de prova de benefício direto à autora. Assim, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da irregularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA
FACIAL .
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
CONFIGURADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por Luzia Margarete dos Santos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da devolução dos valores indevidamente
descontados .
A autora alegou que jamais celebrou contrato com o banco e que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado por meio digital, com assinatura eletrônica via biometria facial; e (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral.
III .
RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação digital, pois os documentos apresentados, incluindo captura de selfie e telas sistêmicas, não possuem certificação digital robusta ou criptografia que garanta a autenticidade da assinatura. A ausência de elementos técnicos que comprovem a anuência da consumidora na celebração do contrato, somada à divergência de endereço e à inexistência de prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, reforça a inexistência da relação jurídica.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, justifica-se diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações de fraude. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar sem justificativa válida configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral
indenizável .
O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado por meio digital exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficiente a mera captura de selfie e a apresentação unilateral de telas sistêmicas sem certificação digital robusta. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova da anuência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, não sendo admissível exigir do consumidor a comprovação de fato negativo. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351260520238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO
RECONHECIDA .
FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL
CONFIGURADO .
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais .
A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado (contrato no 1506909328), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação com base em assinatura eletrônica e biometria facial, requereu a restituição simples e impugnou a condenação por danos morais.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente formalizada entre as partes; (
ii
) estabelecer se o banco apelante comprovou a efetiva liberação dos valores ao autor; (
iii
) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco, nos termos do
art
. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

Os documentos apresentados pelo banco possuem inconsistências cadastrais relevantes, como a indicação incorreta da profissão do autor, o que compromete a validade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores supostamente contratados para a conta do autor, tampouco demonstrou sua ciência ou utilização dos recursos.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e
art
. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade do consumidor, especialmente por tratar-se de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso
concreto .

A alegação de compensação de valores não prospera ante a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo ao autor, impedindo a configuração de relação jurídica bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que realiza desconto em benefício previdenciário por contrato não reconhecido responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a liberação dos
valores .

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A ocorrência de desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de autorização válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1424417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
j .
14.02.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel.
Min .
Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação n. 0005023-95 .2015.8.11.0008,
j .
24.07.2019; TJMT, Apelação n. 1029504-30 .2020.8.11.0041,
j .
04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1002863-73 .2022.8.11.0028,
j .
24.08.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073899020248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2025)

Por fim, considerando a conduta imprudente da Requerida de incluir o nome da autora em rol de inadimplentes do comércio (ID. 317767359) por dívida indevida,
caracterizou-se o ato ilícito
. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

O dano moral ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato de empréstimo em nome da autora sem o seu consentimento, forçando-a assumir obrigação não contratada.

É evidente o constrangimento sofrido pela autora diante da má prestação dos serviços, não oferecendo a devida segurança a consumidora,
além de incluí-la em rol de maus pagadores, restringindo-a de novos negócios
.

A propósito:

"Jurisprudência desta Corte pacificada no sentido de que a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, por si só, é fato gerador de indenização por dano moral, sendo desnecessária a prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo demandante" (STJ, REsp 468573/PB., Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 07.08.2003, DJ 08.09.2003, p. 295). "A inclusão do nome de alguém no depreciativo rol de clientes negativos, notadamente se injustificada, causa-lhe indiscutível dano moral, com inevitável reflexo de ordem patrimonial passível de indenização" (RT 592/186).

Ademais, os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira a resolução do litígio, levado a efeito perante a intervenção tutela jurisdicional do Estado.

Não há dúvida de que contratação indevida atribuída à falha de segurança da requerida, inclusão em SPC, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

E em que pese as alegações da requerida de ter retirado a restrição do nome do autor antes do ajuizamento da ação, não exclui a ilegalidade da negativação procedida.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE
IPSA .
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em decorrência de negativação indevida do nome do
autor .
Irresignado, o requerido insurge-se por meio do presente recurso, discutindo tão somente a configuração dos danos morais, pugnando pela reforma da sentença para que eles sejam afastados ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum arbitrado. 2. A situação vivenciada pelo consumidor caracteriza-se como ato ilícito por parte da requerida, vez que teve seu nome negativado de forma indevida, em decorrência falha na prestação de serviço. Neste ponto, conforme já mencionado, não há controvérsia, eis que as razões recursais
resumem-se
à ocorrência, ou não, de danos
morais .
3. Neste sentir, razão não assiste ao recorrente, pois, como é cediço, o dano moral oriundo de negativação indevida é in
re

ipsa
, vale dizer, dispensa a demonstração do efetivo prejuízo. Portanto, presentes os requisitos previstos no art. 186 do Código Civil, patente o dever de
indenizar .

4. Em que pese as alegações do requerido de que privilegiou a solução consensual, o fato de ter retirado a restrição do nome do autor antes do ajuizamento da ação não exclui a ilegalidade da negativação procedida. Ora, é certo e inconteste que o autor permaneceu com seu nome negativado, indevidamente, desde o dia 15/10/2020 até o dia 27/03/2021, sofrendo prejuízos
.
5 .
Quanto ao valor arbitrado, a indenização por dano moral tem caráter dúplice: punição do agente, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito; e, a capacidade de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico. 6. O quantum indenizatório não pode configurar enriquecimento ilícito, como também não pode ser ínfimo ou simbólico. O valor está sujeito ao arbítrio do Julgador, que deverá guardar objetivo pedagógico/preventivo, dentro da razoabilidade e coibindo-se o enriquecimento
ilícito .
7. No presente caso, o valor arbitrado pelo juiz de piso (R$8.000) deve ser mantido, pois atende às diretrizes acima explanadas, se mostrando adequado à situação vivenciada pelo recorrido e guardando sintonia com os valores observados por esta Turma Recursal em casos análogos.
8 .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. 9. Fica a recorrente responsável pelas custas e honorários sucumbenciais, que fixo em R$1 .500,00 (
hum
mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. (TJ-GO 5181910-94.2021 .8.09.0135, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/12/2021)

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, levando-se em consideração as
circusntâncias
do caso em espécie e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, a indenização por danos morais fixadas em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional ao caso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença,
Julgando Procedentes
os pedidos iniciais para:

-
Declarar
a nulidade do Contrato por Cédula de Crédito Bancário no 561581943, suspendendo-se imediatamente os débitos e sua cobrança;

-
Condenar
o Banco
Digio
S.A ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA.

Em razão do resultado da demanda, condeno a Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho

em parte
o voto da Relatora. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sinalizado que, em casos de inscrições indevidas por valores

em torno de R$100,00 a pessoa que teve o seu nome inscrito tem que provar que realmente houve algum dano
substancial para que seja indenizado por dano moral.

No
caso

em

tela
,
tratando
-se de um
débito
de

R$121,
91,
entendo

que
o
montante
d
e R$1.000,00 é
mais
do
que

suficiente
para a
fixação
do
dano
moral
.

Peço vênia a douta Relatora, divirjo apenas quanto ao
quantum

indenizatório
,
o qual arbitro no valor de R$1.000,00.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Aplica-se o
§ 5o do art. 94 do RITJ/MT
para condenar o apelado
ao pagamento da indenização por dano moral,
esta
fixada em R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026